Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NEGADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. LEI No 9.873/1999. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 282 DO CTB E À SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de ato administrativo, por meio da qual se buscava a anulação de penalidade de trânsito consistente na suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões, ocasião em que a Fazenda Pública suscitou pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência quanto à retroatividade das Leis 14.071/2020 e 14.229/2021, que introduziram prazos decadenciais no art. 282 do CTB para notificação de penalidades de trânsito.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo de trânsito, sob os fundamentos de ausência de intimação do indeferimento da defesa prévia apresentada, ausência de notificação válida da penalidade de suspensão do direito de dirigir e ocorrência de prescrição intercorrente durante o curso do processo administrativo.
4. Em suas razões recursais, o autor insistiu na inexistência de notificação da decisão administrativa e na ocorrência de paralisação do processo por prazo superior a três anos, atraindo a incidência da prescrição intercorrente prevista no §1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999. Defende, assim, a existência de vícios insanáveis no processo administrativo (falta de notificação e prescrição), motivo pelo qual requer a anulação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo de trânsito; e (iii) examinar a validade da notificação da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de uniformização de jurisprudência não se justifica, pois a controvérsia não envolve a retroatividade das Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021, mas sim a aplicação direta da prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999, vigente à época dos fatos, inexistindo divergência interpretativa em relação ao ponto. Em 31/10/2017, o CONTRAN editou a Deliberação no 163/2017, determinando expressamente a observância dos prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873/1999, que já disciplinava a prescrição intercorrente. A Lei Processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme art. 14 do CPC. No caso, sequer é cogitada hipótese de retroação em relação à análise da prescrição intercorrente, pois a Resolução CONTRAN no 723/2018, mais uma vez, ratificou a aplicabilidade da prescrição intercorrente. Pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência negado.
7. Da prescrição intercorrente. A defesa prévia foi julgada em 11/09/2018, conforme decisão juntada (ID 74677208, p. 18). Entretanto, a administração pública permaneceu inerte até 08/09/2022, quando expediu a notificação de instauração do processo de suspensão. O período ininterrupto de paralisação administrativa entre 12/09/2018 (dia seguinte ao indeferimento da defesa prévia) e 08/09/2022 ultrapassa três anos, restando configurada a prescrição intercorrente nos termos da Lei no 9.873/1999, aplicável tanto por sua força executiva, quanto pela Deliberação CONTRAN no 163/2017 e da Resolução 723/2018, ambas vigentes ao longo de todo esse intervalo temporal. Reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.
8. No caso em julgamento, não há que se falar em suspensão dos prazos processuais em relação ao que constou nas Resoluções Contran no 782/2020 e 805/2021, porquanto a suspensão ali determinada referiu-se à interrupção dos prazos para: i) apresentação de recursos e defesas processuais pelos administrados (art. 2o); ii) identificação do condutor infrator (art. 3o); iii) fiscalizações administrativas (art. 4o); iv) expedição das notificações de autuação (art. 5o). Em relação às notificações de penalidades (caso dos autos), constou que estas “somente poderão ser expedidas após o encerramento do prazo destinado à defesa da autuação e à indicação do condutor infrator, nos termos desta Resolução” (art. 6o), o que não se enquadra no presente caso, porquanto o condutor já havia sido devidamente identificado desde o ano de 2017 e a defesa da autuação já havia sido recebida pelo órgão em 10/11/2017 (ID 74677208, p. 8) e julgada desde 11/9/2018 (ID 74677208, p. 18). Assim, não há qualquer hipótese legal para enquadramento da paralização processual em relação à suspensão específica dos prazos processuais legais dispostos nas Resoluções Contran no 782/2020 e 805/2021.
9. Ademais, não houve comprovação do envio da notificação da penalidade ao administrado, em violação ao art. 282 do CTB e à Súmula 312 do STJ, sendo insuficiente a mera emissão interna do documento, o que acarreta nulidade do processo administrativo e impede a fluência regular de prazo recursal. No ponto, o documento de ID 74677208 (p. 37) informa as expedições de notificações remetidas no âmbito dos autos. Entretanto, na notificação da penalidade não consta nenhum número de AR, tampouco situação de postagem, sendo inapto a comprovar a remessa da notificação.

IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido. Pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do processo administrativo de trânsito, com reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente e anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e seus respectivos efeitos. 11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.